Tribunal: TJMT
Processo: 1011095-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011095-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - CPF: 241.074.841-49 (ADVOGADO), FABIOLA LAURENDE CASTRO SULZBACHER - CPF: 695.684.641-15 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (AGRAVADO), MICHELLE DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 860.700.961-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO

A rigor do artigo 1.003 caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono, ou da citação da parte. Além disso, consoante dicção do § 5o, do mesmo diploma legal, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, dentre eles, para o recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FABIOLA LAURENDE CASTRO SULZBACHER, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1005546-41.2022.8.11.0042, manejado por JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto, narra a agravante, em síntese, que a sentença prolatada na fase de conhecimento, apenas constituiu em favor do agravado, o direito sobre 50% referente às parcelas pagas do imóvel no período compreendido entre o segundo semestre de 2006 até março de 2009.

Discorre que a sentença em questão não autoriza que a parte utilize a execução por um suposto valor que sequer foi fixado na sentença, de modo que o título judicial padece de liquidez e exigibilidade, razão pela qual, não há que se falar em cumprimento de sentença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id no 131560682).

A parte agravada apresentou contrarrazões em que suscitou preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre registrar que este recurso tramitou inicialmente sob a condução da Eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario, que após análise das contrarrazões, verificou a prevenção desta relatoria.

Ocorre que, após o aporte das contrarrazões, não apenas a prevenção foi verificada, mas, também, a intempestividade recursal suscitada pela parte agravada.

Na oportunidade, a fim de evitar futura arguição de nulidade por cerceamento de defesa ou decisão surpresa, a parte agravante foi intimada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias acerca da preliminar de intempestividade arguida, contudo, quedou-se inerte, conforme certidão no no 136167192.

Assim, passo à análise da preliminar.

A rigor do artigo 1.003
caput
e § 3o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono ou da citação da parte.

Além disso, consoante dicção do § 5o, do mesmo diploma legal, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, dentre eles, para o recurso de agravo de instrumento.

No caso, a decisão recorrida foi proferida em 04.05.2022, tendo o patrono da parte tomado conhecimento da decisão em 16.05.2022. O prazo para a interpor o presente cabível esgotou-se em 06.06.2022, todavia, a parte manejou o presente agravo apenas em 07.06.2022.

Assim, em razão da flagrante intempestividade, o recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Caso em que se mostra intempestivo o recurso, pois interposto quando já decorrido o prazo do art. 1.003, § 5° do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70069883858, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 13/06/2016)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada, com o que, NÃO CONHEÇO do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022